Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Questões já examinadas anteriormente em Agravos de Instrumento transitados em julgado não podem ser objeto de nova análise em apelação, sob pena de afronta à coisa julgada. Exceção apenas às situações jurídicas sujeitas à revisão fática.
4. Recurso conhecido e não provido.